Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708185-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRAULITA DIAS GALLO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 182124281) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Braulita Dias Gallo, deixou de acolher a impugnação apresentada pelo ente executado/agravante. Em suas razões recursais (ID 56414534), o agravante afirma que, na ação coletiva n. 32.159/97, o v. Acórdão n. 730.893 teria limitado a condenação ao período anterior à impetração do MS n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Colaciona pronunciamento judicial proferido nos autos de n. 0710053-07.2022.8.07.0018 que acredita corroborar o seu entendimento. Faz referência também a julgado deste e. Tribunal que ampararia sua tese de limitação temporal. Aduz que a pretensão da exequente de promover a execução de parcelas posteriores a 27/04/1997 contraria o disposto no título executivo, devendo, por isso, haver a limitação do cumprimento de sentença até a data de 27/04/1997. Sustenta ainda ter havido violação à coisa julgada, pois, em observância ao julgado exequendo, entende que de 30/06/2009 a 08/12/2021 deveria ser aplicada a TR. Argumenta que o Tema de Repercussão Geral n. 810 foi fixado posteriormente ao V. Acórdão transitado em julgado, não podendo promover alterações em seu conteúdo, razão pela qual, para definição do índice de correção monetária aplicável, considera cabível a incidência do disposto no art. 1o-F, da Lei 11.960/09. Menciona os artigos 503 e 508, ambos do CPC, para amparar suas razões. Diz ainda haver violação à proteção à coisa julgada preceituada no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Alega também que sua interpretação é referenda pelo conteúdo do item 4 do Tema Repetitivo n. 905, do c. STJ, que reforçaria a manutenção do índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado. Afirma que, a partir do que foi assentado no Tema de Repercussão Geral n. 733, a inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processo em curso, sendo necessária a interposição de recursos cabíveis ou o ajuizamento de ação rescisória. Alude a julgado do c. STJ que, em situação fática similar, teria provido recurso para determinar a incidência da Taxa Referencial em virtude de decisão transitada em julgado. Defende a necessidade de suspensão do feito em virtude de se amoldar aos casos abrangidos pela ordem de suspensão exarada pelo c. STJ no âmbito do julgamento do Tema n. 1.169. Pleiteia, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de pagamento de verbas de caráter alimentar de forma indevida, além da necessidade de observância da ordem de suspensão exarada no Tema Repetitivo n. 1.169. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de se determinar a limitação temporal dos efeitos da condenação até 27/04/1997, consoante definido na ação coletiva n. 32.159/97, bem como a fixação da taxa TR como parâmetro de correção monetária. Postula ainda a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução. Não recolhido preparo recursal ante a isenção legal de que a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se, na decisão agravada (ID origem 182124281), que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não foi acolhida no tocante ao índice de correção monetária. Por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), o juiz de origem considerou devida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, e, a partir de 9/12/2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. No referido recurso extraordinário, o c. STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a taxa referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada pelo c. STJ em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo, por sua vez, foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), respectivamente. Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado apenas em 11/3/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação definitiva do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Sem embargos do acima disposto, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 113/21, que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública[1], deverá o débito observar, a partir da publicação da referida emenda (9/12/2021), o novo sistema de reajuste. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente, haja vista, a princípio, ser o caso de aplicar os precedentes vinculantes e normas supracitadas à hipótese, tal como procedeu o i. magistrado de origem. No que tange à delimitação temporal arguida pela agravante, embora necessária análise mais profunda da pertinência de sua argumentação e dos documentos coligidos na origem, em uma análise primária, não se observa ter havido, nos cálculos apresentados pela exequente (ID origem 172503670 – Pág. 2), superação do limite temporal arguido para cobrança das parcelas (27/04/1997), o que é suficiente para, neste momento, afastar a configuração da probabilidade do direito no que se refere à eventual execução em excesso. Por fim, registre-se que o feito não deve suspenso com fundamento na ordem de suspensão determinada no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ, pois não há, no particular, pedido expresso de liquidação de sentença por nenhuma das partes. Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não constitui objeto do presente recurso, de forma que inexiste razão para o aludido sobrestamento. Acrescente-se ainda que o juízo recorrido, na decisão de ID origem 172597025, já se manifestou expressamente sobre a desnecessidade de liquidação do feito, tendo determinado à ocasião a adequação da classe processual para a de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, tudo a reforçar a inaplicabilidade da ordem de suspensão aludida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.